Tribunal: TJMT
Processo: 1002887-43.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1002887-43.2017.811.0007
RECORRENTE(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
RECORRIDO(S): VILSON MOSER
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o recurso interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. foi recebido sem o pagamento das custas judiciais (id. 56183494).
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do valor das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da Recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, intime-se o Recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Em seguida, renove-se a conclusão para o juízo de admissibilidade do Recurso Especial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII